Tribunal: TJDFT
Processo: 0704696-03.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704696-03.2022.8.07.0000 RECORRENTE: JOAO PAULO DA SILVA SANTOS, LAURA RIBEIRO HENRIQUES RECORRIDO: ANDREIA CRISTINA ROSA COSTA, THIAGO PEREIRA DE OLIVEIRA DESPACHO Trata-se de embargos de declaração opostos por JOÃO PAULO DA SILVA SANTOS e LAURA RIBEIRO HENRIQUES contra despacho de mero expediente desta Presidência, que determinou o recolhimento em dobro do valor do preparo, nos termos do art. 1.007, §4, do CPC/2015. Sustenta, em síntese, que efetuou e comprovou o pagamento do preparo no momento da interposição do recurso, conforme IDs 36489052 e 36489051. Passo a decidir os embargos monocraticamente, nos termos do artigo 1.024, § 2o, do CPC/2015. O pedido é manifestamente inadmissível, porquanto não é cabível recurso contra despacho, por ausência de conteúdo decisório, nos termos do artigo 1.001 do Código de Processo Civil de 2015. Nesse sentido, confira-se o seguinte julgado: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PREPARO. AGENDAMENTO. DESPACHO.REGULARIZAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DESCABIMENTO. PAGAMENTO EM DOBRO. DESCUMPRIMENTO. DESERÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. Não é cabível a oposição de aclaratórios contra o despacho que determina a intimação da parte regularizar o preparo do recurso especial, uma vez que tal ato não possui natureza decisória. Precedentes. [...] (AgInt nos EDcl no AREsp 1604404/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 17/5/2021) Dessa forma, não conheço dos embargos de declaração. No entanto, diante da ausência de apontamento do vício, pela certidão de ID no 36529506, no recolhimento do preparo efetuado pelos recorrentes, em homenagem aos princípios da boa-fé processual e da vedação da decisão surpresa, passo ao esclarecimento da situação. Os recorrentes não demonstraram o recolhimento do preparo no momento da interposição do recurso especial, uma vez que o número do processo constante da GRU de ID no 36489052 não corresponde ao do presente feito. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça: “O número constante da guia de recolhimento do preparo deve guardar exata correspondência com o número de referência do processo, sob pena de deserção”. (AgInt no AREsp n. 1.863.616/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, DJe de 19/8/2021.) Tendo em vista o disposto no artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil/2015, intimo os recorrentes, na pessoa de seu advogado, para que providenciem e comprovem o recolhimento em dobro do preparo no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção. Atente-se para o constante no artigo 1.007, § 5o, do CPC/2015. Em seguida, intimem-se os recorridos para apresentar, caso queiram, contrarrazões ao apelo constitucional, no prazo legal, nos termos do artigo 1.030, caput, do Código de Processo Civil. Após, retornem os autos conclusos para juízo de admissibilidade. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007